Tribunal: TJES
Processo: 5017632-43.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017632-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JISLAINY CARVALHO DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: TIPITI MOTEL LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017632-43.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JISLAINY CARVALHO DE ARAUJO e OUTRO

RECORRIDO: TIPITI MOTEL EIRELI – ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 373, I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelos Autores, ora Recorrentes em face de TIPITI MOTEL LTDA, alegando que estavam comemorando o aniversário de casamento no dia em questão, no estabelecimento da requerida. Ocorre que a suíte estava com forte odor de cigarro, mesma sim decidiram permanecer na suíte. Narram que tentaram utilizar o chuveiro com água quente, porém, somente havia água fria, oportunidade que fizeram reclamação. A preposta da empresa, então, informou que seria necessário aguardar por 10 minutos a água esquentar, o que não ocorreu mesmo tendo sido feito o procedimento. Por fim, solicitaram a troca da suíte, mas foram tratados de forma desrespeitosa pela preposta. Alegam ainda que ao saírem do estabelecimento que tiveram o pneu do carro furado, porém, a permanência no local foi em torno de 39 minutos, razão pela qual evidente que não usufruíram do serviço.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Assim, em cognição exauriente, não verifico subsídios que possam proporcionar o convencimento necessário ao julgamento da lide nos termos postulados pela autora, eis que não comprovada a subsunção dos fatos narrados aos termos das normas referentes ao assunto. Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no
princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.

(3). Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta evidenciado que o tempo de permanência dos autores no estabelecimento da Recorrida não tem o condão de comprovar a falha na prestação dos serviços no que concerne ao forte odor de cigarro na suíte, a ausência de água quente no chuveiro, e, o descaso da preposta quando tomou ciência das reclamações.

Destaco que todos esses pontos poderiam ter sido dirimidos mediante vídeos, gravações ou em próprio depoimento pessoal da Ré, provas essas que não sobrevieram aos autos, razão pela qual entendo que os fatos narrados são insuficientes para o convencimento motivado do juízo, tal como ponderou a sentença de piso.

Por fim, evidencio que apesar da inversão do ônus da prova em virtude da relação de consumo, os Autores não ficam eximidos de comprovar o mínimo de suas alegações, razão pela qual pela carência das provas foi acertada a decisão do juízo a quo.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)